Tribunal: TJDFT
Processo: 0712853-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712853-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AUGUSTO CESAR CUNHA COELHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão saneadora proferida pelo d. magistrado da 17a Vara Cível de Brasília que, na ação de indenização ajuizada por AUGUSTO CÉSAR CUNHA COELHO, rejeitou as preliminares suscitadas em contestação pelo ora agravante, quais sejam, ilegitimidade passiva, incompetência da justiça estadual e do litisconsórcio passivo com a União, afastando o pedido de remessa à Justiça Federal, bem como afastou a questão prejudicial de mérito relativa à prescrição. Em suas razões recursais, o banco réu, ora agravante, defende estarem presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, alegando que, caso seja mantida a decisão impugnada, ante a iminência do periculum in mora inverso, importará em dano irreparável e prejuízo definitivo. Aduz ser parte ilegítima, uma vez que o Banco do Brasil, ora agravante, exerce função de mero depositário das quantias depositadas, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais. Assevera que a Justiça Estadual não é competente para julgar a presente lide, afirmando que, nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PASEP, o polo passivo deve ser composto, unicamente, pela União, devendo o feito ser julgado pela Justiça Federal. Sustenta, por fim, o reconhecimento da prescrição, considerado o prazo de cinco anos a partir da data em que deixou de ser feito o depósito da última diferença pleiteada, que alega ter ocorrido em 1988, de forma que a ação somente poderia ter sido ajuizada até o ano de 1993, colacionando julgados para amparar suas teses. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que sejam reconhecidas as preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante, bem como a prejudicial de mérito de prescrição. Preparo realizado (ID 16194915). O pedido liminar foi indeferido pela decisão de ID 16297930. Em contrarrazões (ID 16438250), informa o agravado que o agravante não comunicou a interposição do presente agravo ao juízo de origem, tendo sido proferida a sentença (ID 63956919 dos autos originários), requerendo, no mérito, o não provimento do presente agravo. É a síntese do que interessa. Decido. Verifica-se que o processo de origem (0739620-42.2019.8.07.0001) foi sentenciado em 26/5/2020, nos seguintes termos, in verbis: "(...) Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ R$ 5.713,91, acrescido de correção monetária, a partir da data de elaboração da planilha de ID n. 63661404, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. (...)" Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, uma vez que se manifesta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado." (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado." (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu seu objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator